Tribunal: TJMT
Processo: 0001964-54.2018.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001964-54.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO CASANOVA - CPF: 261.023.150-49 (APELANTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -

CITAÇÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI- INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -

ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
e §2º DO ART. 240 DO CPC -
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO JUNTADO NOS AUTOS -
CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - POSSIBILIDADE, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ - MORA
DEBENDI
CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL-

RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ).

Consoante a orientação do STJ no repetitivo Resp. 1061530/RS, somente
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(Tema 32 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, obrigação suspensa nos termos do art. 98,§3º do CPC ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

O apelante suscita a prescrição da pretensão executória da cédula rural, pois apesar de a Ação ter sido proposta no prazo legal, o apelante não efetivou a citação no prazo legal.

Afirma que a Execução é nula porque as contas gráficas anexadas não satisfazem os requisitos do art. 798,I, b do CPC, e mais que “
o saldo devedor lançado como resultado do pseudo demonstrativo de ID 36153172, pág. 40/41, dos autos de execução 4724-49.2013.8.11.0086, encontra-se desprovido de necessária demonstração de sua completa evolução, de modo restar clarificado ao julgador e ao ora apelante, como se chegou à cifra de R$ 781.285,93
(id 118026990 - Pág. 5)”.

Sustenta a ilegalidade dos juros capitalizados de forma mensal e reconhecido o excesso, que se declare não serem devidos os juros moratórios e a multa contratual.

Contrarrazões

no id n. 118026994.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante postula a extinção da Execução ante o reconhecimento da prescrição, pois apesar do ingresso em juízo tempestivamente o apelado não teria diligenciado para citá-lo, e portanto o prazo prescricional não foi interrompido.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal (
§2º do art. 240 do CPC).

O apelado propôs em 20/03/2014 Execução de Título Extrajudicial (nº 0004724-49.2013.8.11.0086), visando a cobrança de cédula de crédito rural pignoratícia, com vencimento em 03/04/2012. O despacho inicial foi proferido em 14/07/2014, publicado em 05/02/2015 a fim de determinar o recolhimento da diligência do oficial de justiça, o que o apelado fez em 20/02/2015.

A primeira tentativa de citação em 27/05/2016 foi frustrada, ante a não localização dos executados e postulada por nova, igualmente foi infrutífera em 30/03/2017, citação positiva na terceira tentativa em 05/03/2018.

Logo, não há falar em desídia do apelado, pois atuou com diligência, interrompendo-se o prazo prescricional nos termos do §2º do art. 240 do CPC.

O apelante também afirma que a Execução é nula porque as contas gráficas anexadas não satisfazem os requisitos do art. 798,I, b do CPC.
Quanto a esse documento, foram considerados no cálculo no período de normalidade juros de 6,75% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente, e no inadimplemento juros de 6,75% ao ano, juros de mora de 1% a.m e multa de 2% ( id 36153172 - Pág. 40, da Execução).

Assim, não é caso de extinção da lide, pois o documento foi juntado no processo e o demonstrativo de débito indica a forma de cálculo da dívida, bastando apenas à parte realizá-lo e saber se estava de acordo com o que ficou resolvido no contrato.

O STJ já pacificou em Recurso repetitivo (REsp 1333977/MT) que
a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.

A CRP nº 40/02077-0, traz na cláusula encargos financeiros, a previsão da cobrança de juros à taxa de 6,755 ao ano, capitalizados mensalmente (id nº 36153172 - Pág. 29, na Execução), sendo legítima a sua incidência.

A respeito da mora, o STJ, em Recurso repetitivo, assinalou:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009)”.

Conclui-se então que, somente se reconhecida a incidência de encargo indevido no período de normalidade, que gere excesso capaz de dificultar o pagamento na data ajustada, a mora deve ser destituída (AgInt no AREsp 774.766/MS).

Nestes autos não há como excluir tais encargos, uma vez que foram mantidos aqueles previstos no período de adimplência.

Posto isso, nego provimento ao Recurso. Com isso, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98,§3º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022